Tribunal: TJES
Processo: 5000055-96.2023.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-96.2023.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS DATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado da parte recorrente. A embargante alega erro material e omissão, sustentando que a condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência não considerou a concessão do benefício da gratuidade da justiça e que a decisão omitiu a fixação de honorários dativos ao advogado da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da existência de erro material na condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, quando já havia sido concedida a gratuidade de justiça. Além disso, discute-se a omissão na fixação de honorários dativos ao advogado da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme os arts. 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC. No presente caso, restou configurado erro material quanto à exigibilidade das obrigações de sucumbência, uma vez que, apesar de deferida a gratuidade da justiça, não foi suspensa a exigibilidade das custas e honorários. Além disso, houve omissão na fixação de honorários dativos ao advogado da parte autora, que aceitou o munus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos para: (i) corrigir o erro material quanto à exigibilidade das custas e honorários advocatícios, suspendendo sua cobrança em razão da gratuidade da justiça; (ii) fixar honorários dativos em favor do advogado da parte autora, no valor de R$ 400,00, conforme art. 22, §1º, do Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000055-96.2023.8.08.0053

EMBARGANTE: MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS DATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado da parte recorrente. A embargante alega erro material e omissão, sustentando que a condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência não considerou a concessão do benefício da gratuidade da justiça e que a decisão omitiu a fixação de honorários dativos ao advogado da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da existência de erro material na condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, quando já havia sido concedida a gratuidade de justiça. Além disso, discute-se a omissão na fixação de honorários dativos ao advogado da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme os arts. 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC. No presente caso, restou configurado erro material quanto à exigibilidade das obrigações de sucumbência, uma vez que, apesar de deferida a gratuidade da justiça, não foi suspensa a exigibilidade das custas e honorários. Além disso, houve omissão na fixação de honorários dativos ao advogado da parte autora, que aceitou o munus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos para: (i) corrigir o erro material quanto à exigibilidade das custas e honorários advocatícios, suspendendo sua cobrança em razão da gratuidade da justiça; (ii) fixar honorários dativos em favor do advogado da parte autora, no valor de R$ 400,00, conforme art. 22, §1º, do Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 10924516) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte autora, no ID 10951076, opôs embargos, alegando que há omissão no Acórdão, pois este deixou de fixar honorários dativos ao advogado da parte recorrente, bem como a existência de erro material ao condenar o Recorrente ao pagamento dos encargos de sua sucumbência, mantendo a exigibilidade das obrigações, apesar de lhe ser concedida a gratuidade da justiça.

Quanto aos embargos, compreendo que prosperam. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu
, compreendo que há, de fato, a existência de erro material no dispositivo do
decisum
. Efetivamente, verifica-se que o Embargante comprovou a sua miserabilidade, após ser intimado para tanto, conforme ID 9813016, ocasião em que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido no Acórdão (ID 10924516).

Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, cuja a exigibilidade da cobrança quedará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Ademais, acerca dos honorários dativos, tendo em vista o aceito por parte do patrono da parte recorrente/requerida do
munus,
entendo que o voto merece reparo, razão pela qual passo a sanar a verificada omissão, fixando os referidos honorários, observado o erro material apontado acima já devidamente corrigido.

ONDE SE LÊ
:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”

.

LEIA-SE:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, cuja a exigibilidade da cobrança quedará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Oportunamente,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

É como voto.”

Nestes termos, passa a surtir efeito o julgado retro.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para corrigir o erro material e a omissão acima indicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)